Tribunal: TJDFT
Processo: 0756625-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756625-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, faculto ao apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição do Distrito Federal (Id. 39329867) e os documentos que a acompanham. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora